Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711220-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEFE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que traga aos autos o atestado médico a que se refere no ID 62494965. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 19:58:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator